Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013861-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Benfeitorias, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIANE BOTELHO BERNARDES - CPF: 022.173.641-70 (APELANTE), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), SHEBLY L M GHO - ME - CNPJ: 22.156.995/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA AUTORA EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reformada a r. sentença e aplicada a fundamentação para extinção do feito o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, coma necessária intimação pessoal da parte autora para prática de atos de sua competência; devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por VIVIANE BOTELHO BERNARDES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência n. 1013861-03.2018.8.11.0041 em desfavor de SHEBLY L M GHO – ME, julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que, ‘pela simples leitura dos autos, verifica-se, no presente caso, que o processo foi extinto quando ainda se perseguia a citação do Requerido. Portanto, incontroverso que os fatos presentes nos autos se amoldam na hipótese expressa no art. 485, inciso III, do CPC/2015, qual seja, abandono de causa, quando por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, a parte abandona os autos por mais de 30 (trinta) dias. O que, via de consequência, consoante ditame do § 1o, do art. 485, do CPC, impunha-se a intimação pessoal da parte para sanar a omissão no prazo de 05 (cinco) dias.’.

Argumenta que, considerando o claro equívoco da d. magistrada ao extinguir o feito sem que houvesses sido oportunizado a Recorrente ser intimada pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, pugna-se pela anulação da sentença objurgada, com a posterior remessa dos autos novamente à primeira instância, a fim de que tenham seu regular prosseguimento.

Requer a concessão da almejada tutela recursal, para que o presente Recurso de Apelação seja Conhecido e Provido em todos os seus termos, anulando-se a r. sentença, com o consequente retorno dos autos para a 1a instância a fim de que tenham seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por VIVIANE BOTELHO BERNARDES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência n. 1013861-03.2018.8.11.0041 em desfavor de SHEBLY L M GHO – ME, julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

A Apelante em sede de apelo defende a ausência da intimação pessoal; bem como, não deve ser aplicado ao caso o inciso VI do art. 485, que trata de ausência de legitimidade ou de interesse processual, pois incontroverso que os fatos presentes nos autos que se amoldam na hipótese expressa no art. 485, inciso III, do CPC/2015, qual seja, abandono de causa, quando por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, a parte abandona os autos por mais de 30 (trinta) dias.

Verifico compulsando os autos, (id. 62151458), que foi determinada a intimação da demandante para requerer o que entender de direito com relação ao mandado de citação negativo – id.

17632846, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Ao (id. 62151460), houve certidão de decurso de prazo sem manifestação e, fora proferida a r. sentença apelada (id. 62151461).

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III, § 1o NCPC adiante colacionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (grifo nosso)

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, assim é porque, incontroverso que os fatos presentes nos autos amoldam-se na hipótese expressa no artigo acima mencionado, de consequência sendo aplicado tal, reformando a

r. sentença, deve ocorrer a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ademais, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o), que, in casu, não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2. É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que os autos retornem ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021